Tribunal: STJ
Processo: 0292515-33.2021.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2497292 - RJ(2023/0364899-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: PETROBRAS TRANSPORTE S.A - TRANSPETRO
ADVOGADOS
: PÉRSIO THOMAZ FERREIRA ROSA - SP183463
RAQUEL GARCIA MARTINS CONDE DE OLIVEIRA - SP286721
MARIA DE FATIMA CHAVES GAY - SP127335
AGRAVADO
: INTERNAV NAVEGACAO LTDA.
ADVOGADOS
: RAFAEL FAISSOL JANOT DE MATOS - RJ109546
RAFAEL NERY DE VASCONCELLOS - RJ158111
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento ao agravo em recurso especial.
II. Razões de decidir
2. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
3. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido
independente e suficiente para mantê-lo, no ponto controvertido, não deve
ser admitido, a teor da
.
Súmula n. 283/STF
4. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos
).
(Súmula n. 7/STJ
III. Dispositivo
5. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
28/04/2026
04/05/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56442236 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/05/2026 12:01:15
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: ae3acbee-df18-43b4-a396-001aba8667d3

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA56442236 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/05/2026 12:01:15
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: ae3acbee-df18-43b4-a396-001aba8667d3

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2497292 - RJ(2023/0364899-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: PETROBRAS TRANSPORTE S.A - TRANSPETRO
ADVOGADOS
: PÉRSIO THOMAZ FERREIRA ROSA - SP183463
RAQUEL GARCIA MARTINS CONDE DE OLIVEIRA - SP286721
MARIA DE FATIMA CHAVES GAY - SP127335
AGRAVADO
: INTERNAV NAVEGACAO LTDA.
ADVOGADOS
: RAFAEL FAISSOL JANOT DE MATOS - RJ109546
RAFAEL NERY DE VASCONCELLOS - RJ158111
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento ao agravo em recurso especial.
II. Razões de decidir
2. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
3. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido
independente e suficiente para mantê-lo, no ponto controvertido, não deve
ser admitido, a teor da Súmula n. 283/STF.
4. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (
.
Súmula n. 7/STJ)
III. Dispositivo
5. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 533-541) interposto contra decisão desta
relatoria, que negou provimento ao agravo em recurso especial (fls. 527-529).
Em suas razões, a parte agravante:
Documento eletrônico VDA55780077 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/04/2026 15:58:25
Código de Controle do Documento: d5eb4e53-d1bb-4d4a-9c16-376f837e9811

(i) afirma que a demanda originária versa sobre diferenças de alíquota de
ISS em contrato de prestação de serviços marítimos. Sustenta que não se opôs ao
pagamento do principal, tendo buscado composição extrajudicial e efetuado depósito
judicial com atualização pela Taxa Selic, sobrevindo sentença de procedência integral
e acórdão do TJRJ que deu parcial provimento apenas para ajustar correção,
mantendo o ônus sucumbencial integralmente à agravante. Afirma omissão do acórdão
estadual, sanável via embargos de declaração, quanto à aplicação do
§ 4o, do
art. 90,
CPC (redução de 50% dos honorários em caso de reconhecimento do pedido) e ao
princípio da causalidade, e, diante da rejeição dos embargos, alega negativa de
prestação jurisdicional, com violação direta aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC,
ensejando o recurso especial,
(ii) narra que a decisão agravada manteve a inadmissibilidade do recurso
especial, sob a incidência das Súmulas n.
e
e por suposta
7/STJ
283/STF,
necessidade de revolvimento fático-probatório, além de apontar insuficiência dos
argumentos e inexistência de violação a lei federal. Em contraposição, a parte
agravante argumenta a inaplicabilidade desses óbices, por se tratar de matéria
estritamente de direito (qualificação jurídica do reconhecimento parcial do pedido e
critérios legais de sucumbência), com prequestionamento realizado, inclusive por meio
da alegação de ofensa ao art. 1.022 do CPC e pela invocação do
do CPC
art. 1.025
(prequestionamento implícito), bem como ofensa ao artigo 105, III, "a", da CF, e
(iii) reitera que não pretende reexaminar prova, mas aplicar a norma do
art. 90, § 4o, do CPC e a redistribuição proporcional do ônus sucumbencial (art. 86 do
CPC), além de afastar a incidência da
por ter impugnado todos os
Súmula n. 283/STF
fundamentos autônomos do acórdão.
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
A parte agravada apresentou impugnação (fls. 620-624), requerendo a
aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC.
art. 1.021,
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece acolhida.
A parte agravante não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os
termos da decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios
fundamentos (fls. 527-529):
Trata-se de agravo nos próprios autos interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial por ausência de violação dos arts. 489, § 1o e
1.022, parágrafo único, do CPC e incidência da Súmula n. 7 do STJ (fls. 453-
462).
Documento eletrônico VDA55780077 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/04/2026 15:58:25
Código de Controle do Documento: d5eb4e53-d1bb-4d4a-9c16-376f837e9811

O acórdão recorrido está assim ementado (fl. 372):
DIREITO
PRIVADO.
PETROBRÁS.
CONTRATO
PARA
A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMBARCAÇÃO DE APOIO ÀS
OPERAÇÕES MARÍTIMAS EM TERMINAL AQUAVIÁRIO. AÇÃO
COM
PRETENSÃO
DE
COBRANÇA.
SENTENÇA
DE
PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA
PELA PARTE RÉ, VISANDO À REFORMA PARCIAL DO JULGADO.
1. Cinge-se a controvérsia em analisar se agira com acerto o d. juízo
de primeiro grau, ao julgar procedente o pedido da inicial, apesar de
condenar a Ré ao pagamento de montante inferior ao pedido, a título
de danos materiais, bem assim em avaliar a qual das partes deve ser
imputado o ônus da sucumbência.
2. Pequena reforma que merece a r. sentença recorrida, tão somente
para julgar parcialmente procedente a demanda, eis que o pedido da
parte Autora não fora totalmente acolhido, tendo a Ré sido condenada
ao pagamento do valor principal de R$ 205.347,90 (duzentos e cinco
mil trezentos e quarenta e sete reais e noventa centavos), corrigido
monetariamente a partir de cada desembolso, pelos índices da
Corregedoria deste e. Tribunal de Justiça, e não ao montante de R$
256.345,04, o que se corrobora pela própria planilha anexada às
contrarrazões do presente recurso.
2.1. Parcial procedência do pedido que, contudo, enseja a
sucumbência mínima da parte Autora, razão pela qual deve ser
mantida a condenação da Ré ao pagamento integral das despesas
processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o
valor da condenação, na forma do artigo 85, § 2o, do CPC.
3. Aplicação do princípio da causalidade. Recorrente que dera causa à
distribuição da presente demanda, eis que desde 2018 estava sendo
notificada pagar a diferença de preço, decorrente da alteração da
alíquota de ISS correspondente à alteração do local de prestação do
serviço, conforme previsto na cláusula 13.3 do contrato no 460001332,
só tendo realizado o depósito em 2022, após a citação na presente
demanda, e, ainda assim, em montante inferior ao devido, já que
concordava apenas com a atualização do valor pela aplicação da taxa
Selic.
4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 400-403).
Nas razões do recurso especial (fls. 405-426), interposto com fundamento no
III, "a", da CF, a parte recorrente alegou ofensa aos arts. 85, § 2o,
art. 105,
90, § 4o, 489, § 1o, IV, 1.022 e 1.025 do CPC.
Sustenta que a aplicação do
§ 4o, do CPC não foi analisada pela
art. 90,
Corte local.
Defende a redução pela metade da verba honorária relativamente à parte do
pedido que a recorrida foi sucumbente.
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 446-451).
No agravo (fls. 478-497), afirma a presença dos requisitos de
admissibilidade do especial.
Foi oferecida contraminuta (fls. 503-513).
Juízo negativo de retratação (fl. 515).
É o relatório.
Decido.
Documento eletrônico VDA55780077 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/04/2026 15:58:25
Código de Controle do Documento: d5eb4e53-d1bb-4d4a-9c16-376f837e9811

A Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das
questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos
que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. Desse
modo, não há falar em negativa de prestação jurisdicional, vício de
fundamentação ou violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC.
Quanto à alegação de anuência integral com o pedido inicial e a
consequente aplicação do redutor dos honorários de sucumbência, a Corte
local assim se pronunciou (fls. 378 e 382):
Nada obstante o reconhecimento da parcial procedência, tem-se que a
parte Autora decaiu de parte mínima de seu pedido, razão pela qual
deve ser mantida a condenação da Ré ao pagamento integral das
despesas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em
10% sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, § 2o, do
CPC.
[...]
Ressalte-se que a hipótese é de aplicação do princípio da
causalidade, segundo o qual àquele que deu causa à propositura da
demanda processual deve responder pelas despesas dela decorrentes.
, fora a Recorrente que dera causa à distribuição da presente
In casu
demanda, eis que desde 2018 vinha sendo notificada pagar a
diferença de preço, decorrente da alteração da alíquota de ISS
correspondente à alteração do local de prestação do serviço, conforme
previsto na cláusula 13.3 do contrato no 460001332, só tendo
realizado o depósito em 2022, após a citação na presente demanda, e,
ainda assim, em montante inferior ao devido, já que concordava
apenas com a atualização do valor pela aplicação da taxa Selic.
Assim, não se constatam os vícios alegados.
Ademais, a parte recorrente não rebateu, de modo específico, os seguintes
fundamentos do acórdão recorrido (fl. 378):
Nada obstante o reconhecimento da parcial procedência, tem-se que a
parte Autora decaiu de parte mínima de seu pedido, razão pela qual
deve ser mantida a condenação da Ré ao pagamento integral das
despesas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em
10% sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, § 2o, do
CPC.
A ausência de impugnação específica de fundamento independente e
suficiente para manter o acórdão combatido, no ponto controvertido, leva à
inadmissão do recurso, tendo em vista o teor da Súmula n. 283 do STF.
Eventual conclusão desta Corte Superior em sentido contrário ao das
instâncias ordinárias – no que diz respeito à aplicabilidade do princípio da
causalidade – exigiria incursão no campo fático-probatório, providência
vedada na via especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo em recurso especial.
Na forma do
§ 11, do
MAJORO os honorários
art. 85,
CPC/2015,
advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor arbitrado, observando-se os
limites dos §§ 2o e 3o do referido dispositivo.
Publique-se e intimem-se.

Relembre-se, por oportuno, que esta Corte Superior, no Tema n. 1.306/STJ,
estabeleceu tese jurídica vinculante no sentido de que "o § 3o do artigo 1.021, do CPC
Documento eletrônico VDA55780077 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/04/2026 15:58:25
Código de Controle do Documento: d5eb4e53-d1bb-4d4a-9c16-376f837e9811

não impede a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de
decidir pela negativa de provimento de agravo interno quando a parte deixa de
apresentar argumento novo para ser apreciado pelo colegiado".
Neste caso, a parte agravante insiste, por meio de fundamentos analisados,
nas teses de violação dos arts. 85, § 2o, 90, § 4o, 489, § 1o, IV, 1.022 e 1.025 do CPC e
de não incidência, no caso concreto, das Súmulas n.
e
matérias essas
283/STF
7/STJ,
que, conforme anteriormente transcrito, foram enfrentadas de forma exauriente na
decisão agravada, tanto pelo reconhecimento da inexistência de vícios de
fundamentação no acórdão recorrido, quanto pelo não conhecimento da irresignação
em razão da incidência dos citados enunciados sumulares.
Acerca da insistência da parte agravante no argumento de que a aplicação
do
§ 4o, do CPC não foi analisada pelo Tribunal local, é de se observar que o
art. 90,
acórdão recorrido mencionou expressamente a questão, ao assentar que o depósito foi
realizado "em montante inferior ao devido, já que concordava apenas com a
(fl. 381), significando isso que a
atualização do valor pela aplicação da taxa Selic"
Corte estadual entendeu não ter havido o recolhimento integral da prestação
reconhecida, requisito essencial à aplicação da redução prevista no dispositivo de lei
federal em comento.
Rever a conclusão a que chegou a Instância de origem dependeria de se
apurar se o reconhecimento da procedência do pedido foi ou não acompanhado do
depósito da prestação admitida, o que demandaria reexame de planilhas e mesmo de
cláusulas contratuais, sendo inequívoca a incidência da

Súmula n. 7/STJ.
Assim, não prosperam as alegações constantes no recurso, incapazes de
alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Deixo de aplicar a multa prevista no
§ 4o, do CPC, uma vez que a
art. 1.021,
parte agravante apenas exerceu seu direito de petição, o que não constitui ato
protelatório, a ensejar a sanção processual prevista no referido dispositivo.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55780077 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/04/2026 15:58:25
Código de Controle do Documento: d5eb4e53-d1bb-4d4a-9c16-376f837e9811

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.497.292 / RJ
Número Registro: 2023/0364899-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
02925153320218190001 202324508540 2925153320218190001
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PETROBRAS TRANSPORTE S.A - TRANSPETRO
ADVOGADOS : PÉRSIO THOMAZ FERREIRA ROSA - SP183463
RAQUEL GARCIA MARTINS CONDE DE OLIVEIRA - SP286721
MARIA DE FATIMA CHAVES GAY - SP127335
AGRAVADO
: INTERNAV NAVEGACAO LTDA.
ADVOGADOS : RAFAEL FAISSOL JANOT DE MATOS - RJ109546
RAFAEL NERY DE VASCONCELLOS - RJ158111
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ATOS UNILATERAIS -
ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : PETROBRAS TRANSPORTE S.A - TRANSPETRO
ADVOGADOS : PÉRSIO THOMAZ FERREIRA ROSA - SP183463
RAQUEL GARCIA MARTINS CONDE DE OLIVEIRA - SP286721
MARIA DE FATIMA CHAVES GAY - SP127335
AGRAVADO
: INTERNAV NAVEGACAO LTDA.
ADVOGADOS : RAFAEL FAISSOL JANOT DE MATOS - RJ109546
Documento eletrônico VDA56428223 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:12:58
Código de Controle do Documento: 15e59a57-e202-44b8-9537-e883f8e23490

RAFAEL NERY DE VASCONCELLOS - RJ158111
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/04/2026
04/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56428223 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:12:58
Código de Controle do Documento: 15e59a57-e202-44b8-9537-e883f8e23490